Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718935-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELDIS SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa instruiu o feito com o relatório da situação processual executória, denúncia, sentença, acórdão do julgamento da apelação (3a Turma Criminal) e acórdão do julgamento do agravo em recurso especial (STJ). O requerente, ao postular a revisão criminal, sustenta que o julgamento é contrário à evidência dos autos. Observa-se que, para que possa ser analisado esse pedido, mostra-se impositiva a juntada das provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial. Assim, remetam-se os autos novamente à Defensoria para complementação da instrução no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator